Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701442-18.2024.8.07.0011 RECORRENTE: SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA RECORRIDA: EMILY ALMEIDA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEIS PLANEJADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I – Caso em exame 1. A ação - ação de reparação de danos materiais e morais proposta contra empresa de marcenaria, ao argumento de que a ré não concluiu os serviços de fabricação e instalação contratados e entregou produtos em desacordo com o avençado. 2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, valores acrescidos de juros moratórios e correção monetária. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar se há (i) danos materiais indenizáveis decorrentes de falha na prestação dos serviços/fabricação dos produtos e (ii) danos morais. III – Razões de decidir 4. A apelante-ré não impugnou especificamente os valores indicados pela apelada-autora para reparo e/ou complementação dos serviços avençados, tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que os produtos e serviços foram entregues nos termos pré-estabelecidos ou que não o foram por fato imputável à consumidora, art. 14, § 3°, inc. I, do CDC/1990, devendo responder pelos prejuízos causados. 5. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral. IV – Dispositivo 6. Recurso parcialmente conhecido. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: CDC/1990, art. 14, caput e § 3°, I; art. 18, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0744577-81.2022.8.07.0001, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0707962-92.2022.8.07.0001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/5/2024. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. I – Necessária a intimação das partes da inclusão em pauta de Sessão Presencial, ainda que a pedido, quando não ocorrer na sessão imediatamente posterior ao pleito. II – Julgamento anulado por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III – Embargos de declaração da autora providos. Embargos de declaração da ré prejudicados. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, com julgados do STJ. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74169463. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016